Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Representação processual.
A dúvida fundada acerca da regularidade da representação processual da pessoa jurídica respalda a exigência de juntada dos seus atos constitutivos, justificando-se o indeferimento da inicial, se o autor, apesar da oportunidade concedida, não a emenda de modo a comprovar a presença do aludido pressuposto processual.